Tribunal: STF
Processo: HC 268171
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Vitória Gabriela dos Anjos Costa, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 1.039.681/RJ, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.
Consta dos autos que a paciente foi condenada ao cumprimento da pena de reclusão de 22 (vinte e dois) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias, regime inicial fechado, e 21 (vinte e um) dias-multa, piso mínimo, como incursa nos arts. 157, §2º, inciso II e §2º-A, I; 159, § 1º e 288, parágrafo único, na forma do artigo 69, todos do Código Penal (e-doc. 4).
Interposta apelação, a 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro deu parcial provimento ao recurso defensivo, a afim de absolver a paciente da prática do crime do art. 288, parágrafo único, do Código Penal e desclassificar o delito do art. 159, § 1°, do Código Penal, para o do art. 159, caput, do mesmo diploma legal, redimensionando a pena para 16 (dezesseis) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 21 (vinte e um) dias-multa, de valor unitário mínimo (e-doc. 3).
Neste writ, a defesa sustenta, em síntese, a insuficiência probatória para condenação.
Alega, ainda, a ocorrência de constrangimento ilegal, ante a necessidade de desclassificar o crime de extorsão qualificada para a modalidade simples, bem como a consunção do crime de roubo pelo crime de extorsão.
Por fim, diz ser o caso de afastamento da majorante do emprego de arma de fogo no crime de roubo circunstanciado, diante do que seria o caso de revisão da dosimetria d apena. 
Requer, ao final, não obstante, apenas:

“A concessão de MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS tendo em vista a presença dos requisitos necessários à concessão da medida liminar, quais sejam: o periculum in mora (probabilidade de dano irreparável) e o fumus boni iuris (elementos da impetração que indiquem a existência de ilegalidade no constrangimento); 
II. [...] seja conhecido e concedida a ordem de Habeas Corpus para RECONHECER A CONSUNÇÃO NESTE CASO, POIS A INTENÇÃO JAMAIS FOI ROUBAR, TANTO QUE A SIPOSTA VÍTIMA FOI EMBORA COM SEU PRÓPRIO CARRO.
III. Em qualquer das hipóteses acima, determinar a expedição do competente alvará de soltura em favor da acusada, devendo a mesma ser posta em liberdade, se por outro motivo não deva permanecer presa; ”

É o relatório. Fundamento e decido.
Transcrevo a ementa do aresto impugnado:
 
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. MAJORANTE DE EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO MATERIAL ENTRE ROUBO E EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus. A defesa busca a desclassificação da qualificadora do crime de extorsão ou a absolvição por insuficiência de provas, o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, o reconhecimento da absorção do crime de roubo pelo de extorsão (princípio da consunção) e a revisão da dosimetria da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser utilizado para desclassificar a qualificadora do crime de extorsão, absolver por insuficiência de provas, afastar a majorante do emprego de arma de fogo, aplicar o princípio da consunção entre os crimes de roubo e extorsão mediante sequestro e revisar a dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O habeas corpus não é instrumento adequado para o revolvimento do conjunto fático-probatório, sendo inviável a apreciação de pedidos de absolvição ou desclassificação de crime por essa via.
4. A jurisprudência do STJ admite a prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que comprovada sua utilização por outros meios de prova, como depoimentos de vítimas e testemunhas.
5. Os crimes de roubo e extorsão mediante sequestro, apesar de serem do mesmo gênero, são espécies delituosas diferentes, configurando concurso material e não continuidade delitiva, conforme precedentes do STF e do STJ.
6. A decisão recorrida está fundamentada em provas suficientes, incluindo depoimentos das vítimas e testemunhas, que corroboram a condenação e afastam a aplicação do princípio da consunção.
7. A revisão da dosimetria da pena, considerando os maus antecedentes, não é cabível na via do habeas corpus.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.”
No STJ o Ministro Ribeiro Dantas, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte: 
“(...) 
Como já abordado pela decisão agravada, a apreciação de pedidos de absolvição ou desclassificação de crime em habeas corpus é inviável, pois demanda revolvimento do conjunto fático-probatório.
A condenação do paciente foi baseada em provas suficientes, segundo abordado no acórdão de apelação:
“A materialidade do delito de roubo restou demonstrada através do RO e seu aditamento, e pela prova oral, ficando certo de que os agentes, mediante violência e grave ameaça exercida mediante emprego de arma de fogo, subtraíram, para si ou para outrem, coisas alheias móveis, ciente que elas não lhe pertenciam e que agia sem o consentimento da vítima, restando presentes todos os elementos de cunho objetivo e subjetivo do tipo, inclusive o indispensável animus furandi.
Da mesma forma, também não há dúvida com relação ao delito de extorsão mediante sequestro, porque os agentes, aparentemente progredindo no ideal criminoso inicialmente acordado, iniciando, a partir de então, a execução do crime de extorsão mediante sequestro, sendo a vítima mantida em cativeiro até que um familiar efetuasse o pagamento do valor cobrado.
Dúvida também não há com relação à autoria.
(...)
Após o relato detalhado das vítimas (Márcio e Christiana), é possível compreender a dinâmica dos fatos e enfrentar as teses defensivas, ressaltando que a jurisprudência desta Câmara é firme no sentido de que em crimes dessa natureza a palavra da vítima é decisiva para a condenação, mormente quando as partes envolvidas não se conheciam anteriormente, não havendo motivo para que fosse injustamente incriminada terceira pessoa desconhecida. Evidente que a intenção do lesado é a de apontar o verdadeiro autor da ação violenta que sofreu.
Na oportunidade em que foi interrogada, a acusada não apresentou nenhuma versão acerca dos fatos imputados, exercendo o direito constitucional de permanecer em silêncio, o que não pode lhe prejudicar com o usual “quem cala consente”, mas é fato que ela deixou de apresentar qualquer versão capaz de colocar em dúvida o que foi dito pela vítima na fase extrajudicial e em juízo.
(...)
Portanto, o conjunto probatório coligido nos autos através da prova testemunhal produzida em ambas as fases da persecução criminal, é contundente, além de harmônico, no sentido de comprovar a conduta típica e ilícita imputada à acusada.” (eSTJ, fls. 18-24).
O habeas corpus não se presta à apreciação de alegações que buscam a absolvição ou desclassificação de crime, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório. 
(...)
Lado outro, a decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência do STJ, que admite a prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que comprovada sua utilização por outros meios de prova, como depoimentos de vítimas e testemunhas.
A jurisprudência do STJ é firme no entendimento de que a apreensão e a perícia da arma de fogo são prescindíveis para a aplicação da majorante, desde que outros meios de prova, como depoimentos da vítima, demonstrem seu uso.
(...)
Ainda, os crimes de roubo e extorsão, apesar de serem do mesmo gênero, são espécies delituosas diferentes, não se configurando, portanto, a continuidade delitiva, mas sim o concurso material (precedentes do STF e do STJ).
Por fim, considerando os maus antecedentes, deve ser mantido o incremento da pena-base, sendo descabida a fixação da pena-base acima do mínimo legal.”

Pelo que há no julgado emanado pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.
Com efeito, as instâncias ordinárias, com base no acervo fático-probatório dos autos, concluíram pela efetiva prática dos crimes de roubo circunstanciado e extorsão mediante sequestro. Divergir desse entendimento exigiria o revolvimento de fatos e provas, providência inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória.
De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 
A propósito, no mesmo sentido:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RHC 221014 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022)
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023) 

Por fim, pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos anteriores para a sua realização não são passíveis de nova aferição ou refazimento em habeas corpus, pela necessidade de reexame de provas, a que não se presta esta ação constitucional (RHC n. 121.524, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.5.2014).
A propósito, no mesmo sentido:
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. NÃO APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 221090 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022) 
“AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DISCRICIONARIEDADE DA DOSIMETRIA. NECESSÁRIO REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas à incidência da atenuante da confissão espontânea, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 2. Agravo interno desprovido”. (HC 228372 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 28/08/2023, grifamos).

Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.
Publique-se.
Brasília, 11 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente